Tribunal: STF
Processo: HC 231083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bárbara Ross Cavalcante Nishimura em favor de Gabriel de Proença Campos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 838.379/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Alega que o paciente estava sob efeito de droga quando tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G, avaliado em 1.200,00 reais. (p. 3)



    Sustenta ser clara a violação ao teor do artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal e que deve ser lido em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o caso concreto.



    Argumenta que o juízo a quo reconheceu a primariedade do paciente e que por isso é inexplicável a não permissão para que o paciente resgate sua reprimenda em regime aberto. (p. 4)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, estuda e trabalha. (p. 10) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para cassar a decisão impugnada, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda. (p. 11)



    O ato coator foi publicado em 18.7.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença:



    “Superado esse ponto, com relação à fixação da pena a mesma foi estabelecida dentro dos limites legais, e se encontra devidamente motivada e individualizada.



    Na primeira fase, observando os elementos do art. 59, do CP, a pena base foi estabelecida corretamente em 1/6 acima do piso, diante das circunstâncias em que o crime foi praticado, pois além de empregar grave ameaça, o acusado se utilizou de força física contra a vítima, apresentando conduta mais gravosa. 



    Após, pelo reconhecimento da confissão a sanção retornou ao mínimo legal.



    Na terceira etapa, considerando o iter criminis percorrido, foi correta a redução em 1/2, pela tentativa, pois, embora não tenha obtido acesso ao bem da vítima, conseguiu dela se aproximar e contra ela empregar violência física. Assim, a reprimenda totaliza 02 anos de reclusão, e o pagamento de 05 dias-multa, no piso. 



    Por fim, o regime inicial semiaberto foi bem determinado e não comporta alteração, medida mais branda não seria suficiente à repreensão do réu que cometeu crime grave e apresenta circunstâncias judiciais negativas.” (eDOC 3)



    No ponto, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (RHC 165.883 AgR, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019)



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    As particularidades do crime praticado autorizam a majoração da pena, sendo que a violência aplicada no caso concreto não é inerente ao tipo penal e o ultrapassa, razão por que não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente